Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010988-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 798.956.701-68 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010988-45.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Darci Siqueira Barbosa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Darci Siqueira Barbosa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA. NEGATIVA DE ACOMPANHAMENTO. FATURA EVENTUAL INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Dos autos averiguo que a concessionária de energia elétrica não cumpriu com as exigências dispostas na Resolução da ANEEL, pois, como no
Termo de ocorrência e Inspeção (TOI) não consta assinatura da consumidora e, considerando que esta nega ter acompanhado a vistoria, cabia à concessionária de energia elétrica ter
encaminhado, via AR, uma cópia do Termo de ocorrência e Inspeção (TOI), diligência esta não adotada pela Promovida.

3. Deste modo,
se a consumidora desconhece a origem do débito questionado, no valor de R$8.367,25, referente a uma fatura de recuperação de consumo, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, p
ortanto, resta configurado falha na prestação de serviço, vez que não comprovou a origem do débito questionado.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$8.367,25 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E DOS DANOS MORAIS.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021